Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-89.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004224-89.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WENDRON WALLACE WEKNER DA SILVA - CPF: 064.912.481-27 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), CARLOS ADRIANO DI MATEOS - CPF: 026.908.559-92 (APELADO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004224-89.2022.8.11.0040.

APELANTE:
WENDRON WALLACE WEKNER DA SILVA.

APELADOS:
CARLOS ADRIANO DI MATEOS E ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Wendron Wallace Wekner da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e veículo SW4 conduzido por Carlos Adriano Di Mateos, com denunciação da lide à seguradora Allianz Seguros S.A.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da remessa antecipada dos autos ao Tribunal antes do prazo final para apresentação de contrarrazões; (ii) saber se o acidente de trânsito caracteriza culpa exclusiva do autor, afastando o nexo causal necessário à responsabilização civil do condutor do veículo envolvido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada, tendo em vista que as contrarrazões foram regularmente apresentadas dentro do prazo legal, não havendo demonstração de prejuízo processual.

4. O boletim de ocorrência e o laudo pericial indicam que o acidente decorreu de ultrapassagem indevida realizada pelo autor, no momento em que o veículo SW4 realizava conversão à esquerda devidamente sinalizada.

5. A alegação de ausência de sinalização não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se mostra suficiente para elidir a vedação contida no art. 29, IX, do CTB.

6. Restando configurada a culpa exclusiva do autor, afasta-se o dever de indenizar com fundamento nos arts. 186 e 927 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a remessa antecipada dos autos ao Tribunal quando não há prejuízo ao exercício do contraditório e as contrarrazões são apresentadas tempestivamente. 2. A culpa exclusiva da vítima por ultrapassagem indevida em local sinalizado para conversão à esquerda rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do condutor do outro veículo envolvido no acidente."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004224-89.2022.8.11.0040.

APELANTE:
WENDRON WALLACE WEKNER DA SILVA.

APELADOS:
CARLOS ADRIANO DI MATEOS E ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Wendron Wallace Wekner da Silva
, nos autos da
ação de indenização por danos morais e estéticos
, proposta em desfavor de
Carlos Adriano Di Mateos
, com a
denunciação à lide da empresa Allianz Seguros S.A.
, em razão de acidente de trânsito ocorrido no município de Sorriso/MT, no dia
19 de janeiro de 2020
.

Narra o autor/apelante que, ao conduzir sua motocicleta Honda NXR 150 Bros, de cor branca, foi atingido lateralmente pelo veículo Toyota SW4, conduzido pelo requerido, ao realizar, este,

uma conversão à esquerda sem a devida sinalização, o que teria ocasionado a colisão e lhe causado lesões físicas que ensejam indenização por danos morais e estéticos.

Postula, na origem, indenização no montante de
R$ 40.000,00
, correspondente à soma de
R$ 20.000,00
por cada espécie de dano alegado.

O requerido/apelado contestou os pedidos, alegando, em síntese, que
não houve culpa de sua parte
, uma vez que teria
acionado a seta indicativa de conversão com antecedência
.

Afirmou, ainda, que a
ultrapassagem realizada pelo autor foi imprudente e indevida
, por se tratar de local de interseção.

Foi acolhida a
denunciação da lide
à seguradora Allianz Seguros S.A., a qual apresentou defesa destacando
limites contratuais da apólice
, ausência de interesse processual e
inexistência de cobertura para danos estéticos
.

Sustentou também que não ficou demonstrado o dever de indenizar, diante da ausência de culpa do segurado e de nexo causal entre o fato e o dano alegado.

O juízo de origem julgou
improcedente
a pretensão indenizatória,
afastando a culpa do condutor do veículo SW4
e concluindo que a manobra de ultrapassagem efetuada pelo autor, naquele contexto viário,
violou normas de trânsito
, especialmente o
artigo 29 do CTB
, ensejando, portanto, o reconhecimento de culpa exclusiva do motociclista pelo evento danoso.

Irresignado, o autor interpôs recurso de
apelação
, sustentando que a sentença deixou de considerar corretamente a prova pericial produzida, a qual teria atestado os danos estéticos e morais oriundos do acidente.

Insiste na existência de culpa do condutor do veículo SW4, ao argumento de que a conversão foi realizada
sem observância das cautelas legais
e sem a devida antecedência.

Defende, ainda, que houve violação aos artigos
186, 927 e 944 do Código Civil
, bem como aos artigos
34, 35 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Foram apresentadas
contrarrazões pelos apelados
, tanto pelo requerido quanto pela seguradora litisdenunciada, pugnando pelo
não provimento do apelo
.

Alegam que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, reiterando a
culpa exclusiva do autor pelo sinistro
, a
inexistência de prova do dano moral indenizável
e a impossibilidade de cumulação de danos morais e estéticos nos termos da apólice contratual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de nulidade processual deduzida nas contrarrazões do apelado, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da remessa antecipada dos autos ao Tribunal.

Verifica-se, dos autos, que as contrarrazões foram protocoladas dentro do prazo legal, não havendo prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
Wendron Wallace Wekner da Silva
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos, ajuizada em face de
Carlos Adriano Di Mateos
, com denunciação da lide à seguradora Allianz Seguros S.A.

A pretensão autoral decorre de acidente de trânsito ocorrido em 19 de janeiro de 2020, quando o autor, conduzindo sua motocicleta, colidiu lateralmente com o veículo Toyota SW4 conduzido pelo réu,
ao tentar ultrapassá-lo no momento em que este realizava manobra de conversão à esquerda.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a culpa do condutor do veículo SW4, reconhecendo, ao contrário, a culpa exclusiva do autor, diante da tentativa de ultrapassagem em local inapropriado, em violação às regras de trânsito, especialmente ao artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contra essa decisão, insurge-se o autor, sustentando que a manobra do réu foi realizada sem a devida sinalização prévia, o que, em sua ótica, atrai a responsabilidade do condutor do veículo maior e enseja o dever de indenizar os danos alegadamente sofridos.

Argumenta que o laudo pericial teria confirmado a existência de sequelas estéticas e emocionais aptas a justificar a reparação pretendida, bem como insiste na aplicação da teoria do risco à condução de veículo automotor.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Isso porque o conjunto probatório dos autos, em especial o boletim de ocorrência e os relatos colhidos no laudo pericial,
revelam que o acidente decorreu de ultrapassagem indevida realizada pelo autor no momento em que o condutor do SW4 iniciava manobra de conversão à esquerda, devidamente sinalizada.

A versão apresentada pelo autor, segundo a qual a conversão teria ocorrido sem o acionamento da seta, não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos.

O boletim de ocorrência é claro ao registrar que o veículo maior sinalizou sua intenção de manobra, e não há nos autos prova robusta que infirme tal constatação.

Ao contrário, as próprias manifestações do autor, em sua impugnação à contestação, acabam por reconhecer que havia sinalização, embora sustente que ela tenha sido insuficiente.

Tal argumentação é frágil e não afasta a violação à regra expressa do artigo 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual a ultrapassagem deve ser feita com cautela redobrada, sendo expressamente vedada quando o veículo à frente sinaliza conversão à esquerda.

Restou, portanto, caracterizada a culpa exclusiva do autor pelo acidente, o que rompe o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade civil subjetiva prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Neste seguimento:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO E MOTOCICLETA – EXCESSO DE VELOCIDADE – VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANOS MORAIS E PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO DO PRIMEIRO REQUERIDO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil. Sendo o excesso de velocidade a causa determinante do acidente, a culpa passa a ser exclusiva da vítima, e, por ser causa de excludente de responsabilidade civil, resta afastado o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10121240920198110015, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

Assim, a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 1.700,00, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025